Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709200-25.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c inexistência de dívida c/c reparação por danos morais ajuizada em face de PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, julgou improcedentes os pedidos autorais. Julgamento convertido em diligência para que NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA apresente os comprovantes de pagamentos realizados diretamente à apelada com relação ao valor de entrada inicial e que PROSPEC CONSTRUCOES LTDA demonstre o instante em que foi concedido o habite-se; o valor consolidado da dívida; e a liberação dos pagamentos da CAIXA (ID 75825539). Manifestação de NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA (ID 76266259). Sem manifestação de PROSPEC CONSTRUCOES LTDA (ID 76497481). Intime-se PROSPEC CONSTRUCOES LTDA para, querendo, se manifestar sobre petição e documentos juntados por NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA (IDs 76266259/76266261). Prazo: 5 dias. Após, volvam-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator